Tribunal: TJDFT
Processo: 0737395-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

2. Todavia, não restando cumprido o requisito necessário à compreensão de que o objeto da constrição é bem de família, a impedir a penhora e garantir a preservação dos direitos aquisitivos da posse em favor da agravante, não há falar em nulidade da medida.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.